Tribunal: TJES
Processo: 5003111-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003111-73.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA;

AGDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao compulsar os autos deste agravo de instrumento, verifica-se, em sede de cognição sumária, que o Agravante se encontra com o registro inapto perante o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (Id. 1331250), bem como não possui dentre as atividades listadas no
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), autorização para o exercício de
“atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares”
(8711-5)
,
sendo certo que o mérito do Mandado de Segurança impetrado com a suposta finalidade de alcançar essa autorização não teve o seu mérito apreciado (Id. 1331250), inexistindo qualquer medida liminar nesse sentido
.
2.

Observa-se o reiterado descumprimento da ordem primitiva exarada pelo Magistrado
a quo
no mês de maio de 2020

(Id. 1331060), a qual havia determinado, dentre outras medidas, a não admissão de novos internos até a regularização das pendências existentes, sendo certo que em virtude da recalcitrância, com a internação de novos idosos, fora determinada a suspensão das atividades do Recorrente e a majoração das
astreintes
fixadas. Logo, tem-se que a medida adotada pelo Magistrado de origem se revelou necessária e adequada, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial exarada nos autos de origem, consistente na admissão de novos internos (Id. 1331168 e 1331173), devendo o Agravante, assim, obter a regularização de todos os alvarás e autorizações necessárias para o seu adequado funcionamento, de acordo com atividade assistencial que pretende prestar
.
3.
Fora relatado pela Secretaria de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim na data de 30/04/2021 (Id. 1331234) que, após fiscalização no local, em virtude de denúncia anônima, restou verificado que
“os pacientes da instituição estavam sem camas, deitados no chão, com os alimentos em más condições de conservação e local aparentemente insalubre”
, sendo tais fatos de extrema gravidade, os quais, alinhados aos demais elementos até então expostos, recomendam o desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a suspensão das atividades do Agravante, até melhor e adequada instrução do feito no Juízo de origem
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003111-73.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003111-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003111-73.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA;

AGDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA
, no intuito de reformar a decisão constante nos Ids. 1331247 e 1331250, proferida no curso da
Ação Civil Pública
de origem (Proc. nº 0003155-81.2020.8.08.0011), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a qual deferiu a medida liminar postulada pelo Agravado, determinando o seguinte:
“(i) SUSPENDO toda e qualquer atividade da instituição ré enquanto não comprovar sua regularidade para funcionamento e informar seu atual endereço; (ii) MAJORO a multa diária fixada para R$2.000,00(dois mil reais), a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias, em caso de descumprimento, notadamente se vier a abrigar novos pacientes; (iii) PROIBO a senhora ROSENEIDE RIBEIRO BRAÍDO ou qualquer outro funcionário/administrador de fazer, no nome da instituição, contato com familiares de pessoas que já estiveram internadas, enquanto não se legalizar completamente, e (iv) pela reiteração, AFASTO provisoriamente, Roseneide da administração do GAASV, até que comprove sua condição legal, bem como demonstre a completa

legalização da instituição, cabendo ao requerente, se necessário, indicar a pessoa para a exercer a função, durante o afastamento”
.

Pretende o agravante, em seu articulado recursal (Id. 1330987), a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a instituição Recorrente tem capacidade para abrigar idoso, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, tratando-se de uma residência coletiva;
(ii)
o alvará sanitário foi pedido e deferido, contudo não foi entregue;
(iii)

foi inserido o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) nº 8711/05-4 dentre as atividades da instituição, para laborar com pessoas idosas, convalescentes, imunodeprimidos e deficientes físicos, em residência coletiva ou particular, tendo sido impetrado o Mandado de Segurança nº 0006467-02.2019.8.08.0011 para garantir o direito líquido e certo ao exercício de tais atividades;
(iv)
a Sra. Rosineide Ribeiro Braido possui poderes para administrar a instituição, porquanto exerce o cargo de diretora/secretária, acumulando funções e possuindo procuração outorgada pela presidente da instituição;
(v)
houve necessidade de mudança da sede da instituição para um lugar melhor para os enfermos, sendo o relatório da fiscalização realizado durante esse traslado, o que prejudicou a avaliação das reais condições do local;
(vi)
foram atendidas as adequações solicitadas pela Administração Pública, sendo todas as informações devidamente prestadas;
(vii)
houve nulidade do ato decisório, posto que é indispensável a publicação das decisões, intimando-se as partes do seu conteúdo, atendendo-se, assim, o princípio do contraditório.

No Id. 1358582 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões às fls. 1388791, oportunidade em que pleiteou a desprovimento do recurso.

A d. PGJ pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id. 1446942)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003111-73.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA;

AGDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA
, no intuito de reformar a decisão constante nos Ids. 1331247 e 1331250, proferida no curso da
Ação Civil Pública
de origem (Proc. nº 0003155-81.2020.8.08.0011), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a qual deferiu a medida liminar postulada pelo Agravado, determinando o seguinte:
“(i) SUSPENDO toda e qualquer atividade da instituição ré enquanto não comprovar sua regularidade para funcionamento e informar seu atual endereço; (ii) MAJORO a multa diária fixada para R$2.000,00(dois mil reais), a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias, em caso de descumprimento, notadamente se vier a abrigar novos pacientes; (iii) PROIBO a senhora ROSENEIDE RIBEIRO BRAÍDO ou qualquer outro funcionário/administrador de fazer, no nome da instituição, contato com familiares de pessoas que já estiveram internadas, enquanto não se legalizar completamente, e (iv) pela reiteração, AFASTO provisoriamente, Roseneide da administração do GAASV, até que comprove sua condição legal, bem como demonstre a completa

legalização da instituição, cabendo ao requerente, se necessário, indicar a pessoa para a exercer a função, durante o afastamento”
.

Pretende o agravante, em seu articulado recursal (Id. 1330987), a reforma da decisão, com a antecipação da tutela recursal, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a instituição Recorrente tem capacidade para abrigar idoso, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, tratando-se de uma residência coletiva;
(ii)
o alvará sanitário foi pedido e deferido, contudo não foi entregue;
(iii)

foi inserido o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) nº 8711/05-4 dentre as atividades da instituição, para laborar com pessoas idosas, convalescentes, imunodeprimidos e deficientes físicos, em residência coletiva ou particular, tendo sido impetrado o Mandado de Segurança nº 0006467-02.2019.8.08.0011 para garantir o direito líquido e certo ao exercício de tais atividades;
(iv)
a Sra. Rosineide Ribeiro Braido possui poderes para administrar a instituição, porquanto exerce o cargo de diretora/secretária, acumulando funções e possuindo procuração outorgada pela presidente da instituição;
(v)
houve necessidade de mudança da sede da instituição para um lugar melhor para os enfermos, sendo o relatório da fiscalização realizado durante esse traslado, o que prejudicou a avaliação das reais condições do local;
(vi)
foram atendidas as adequações solicitadas pela Administração Pública, sendo todas as informações devidamente prestadas;
(vii)
houve nulidade do ato decisório, posto que é indispensável a publicação das decisões, intimando-se as partes do seu conteúdo, atendendo-se, assim, o princípio do contraditório.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento
.

O Magistrado
a quo,
ao deferir a medida liminar postulada pelo Agravado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“C
omo relatado, por meio desta ação civil pública o Ministério Público Estadual, almeja providências judiciais em face da administração da instituição denominada GAASV, situada nesta cidade que tem como administradora a pessoa de Roseneide Ribeiro Braido e que se muda de endereço com certa frequência, e tem por finalidade o apoio/abrigamento a pessoas acometidas de HIV/AIDS, pelo fato de está funcionando sem a devida autorização e ainda, segundo denúncias, não cumprir a contento seu papel social, sendo que, mesmo depois preceitada judicialmente para não fazê-lo, continuou a receber internos em suas dependências.

De plano, merece registro que, a princípio, vislumbro boa-fé nas intenções na senhora Roseneide que se propõe a cuidar de desvalidos que são abandonados à própria sorte pela família(vide peças de fls.42 e 43), mas a verdade é que há algo de estranho na existência/funcionamento e na razão social do GAASV - Grupo de Apoio aos Doentes de Aids Solidários pela Vida, entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública(vide fls.127 e 206), que pela Ata da Reunião Extraordinária de fls.123/124, realizada no dia 20 de janeiro de 2016, elegeu uma nova diretoria - a presidente eleita foi a senhora Ieda Firmino Barboza -, da qual não fez parte, embora apareça na ata como 'secretária ad hoc'. Com o falecimento da presidente Ieda, na ata de fls.208/209 da Assembleia Geral realizada em 04 de fevereiro de 2020, foi eleita, desta feita 'diretor geral' e não mais presidente, a senhora Eunice Clemente da Silva, onde novamente Roseneide atua tão somente como Secretária, sendo certo que não consta do processado nenhum documento que lhe autorize a atuar como gestora/administradora, de modo que, a meu sentir, lhe falta legitimidade para representar a instituição, mormente em juízo como vem fazendo, pois não demonstrou ter capacidade postulatória, até porque tem advogado constituído nos autos(vide fls.75).

Outro ponto que me causa estranheza é que no Estatuto Social que está nos autos às fls.210/224, datado de 04 de fevereiro de 2020, de cujo registro no Registro das Pessoas Jurídicas previsto na Lei dos Registros Públicos, não se tem notícia, consta como 'finalidades/objetivos' da instituição apenas o acolhimento/apoio/reintegração de pessoas com HIV/AIDS, sem qualquer referência a atendimento a pessoas idosas e/ou com doenças mentais.

Isso por si só, é motivo suficiente para que não obtenha autorização para funcionar como 'instituição de abrigamento de longa permanência' de idoso e/ou pessoas com problemas mentais. Por outro lado, ainda que atue informalmente na atividade, como faz questão de enfatizar em suas diversas manifestações, o que ressai da farta documentação carreada para os autos, de modo especial as inspeções realizadas pela fiscalização sanitária do Município, é que a instituição funciona no improviso, sem uma sede própria, tanto que se vê obrigada a mudar de endereço com certa frequência. A propósito, consta dos autos uma diversidade deles: (i) na inicial e em diversos outros documentos o endereço é rua Valdevino José Permanhani, nº01, no bairro Luiz Tinoco da Fonseca(vide alvará de fl.s.71); (ii) já na declaração de fls.72 do Corpo de Bombeiros do Estado, aparece como sendo rua Fotógrafo Guilherme, nº108, bairro Coramara; (iii) na ata de fls.123, é rua Clementino de Jesus, nº61, bairro Coramara; (iv) no Alvará Sanitário de fls.131, o endereço consta como Rua Nilton

Rosa, nº07, bairro Oto Marins; (v) no relatório de fls.282/283, o endereço informado é rua Amancio Silva, nº21, Arariguaba e, por fim, pelo contrato de locação de fls.268/270, já estava de mudança para

(vi) a rua João Bolognini, nº10, bairro Agostinho Simonato. Curioso que em referido contrato, consta como administradora/diretora geral a senhora Eunice Clemente da Silva, mas quem o assina, inclusive como devedora/solidária, é a senhora Roseneide Ribeiro Braído.

Ora, com essa constante mudança de sede, não é razoável crer que preste um bom serviço de assistência social, mesmo cobrando por ele, como se vislumbra do parcial contrato de fls.298/299, eis que não se tem notícias de que dispõe de funcionários/colaboradores qualificados para cuidar de pessoas doentes e/ou adoecidas.

A outro giro, em busca pelo mandado de segurança referenciado na resposta, constatei que o remédio heróico tem curso pela 1ª Vara da Fazenda Pública local e se encontra concluso desde 02 de agosto de 2019, sem qualquer pronunciamento de mérito até a presente data. Ademais, em pesquisa no sítio eletrônico da Receita Federal/Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, consta que o instituto réu está 'inapto', consoante espelhos que seguem.

Então, à vista dessas inconsistências e de tudo o que mais dos autos consta, de modo especial dos últimos relatórios de fls.277/283, onde está comprovado que o estabelecimento foi interditado por falta de licenciamento e de condições mínimas de funcionamento e que as pessoas que ali foram encontradas, estão abrigadas em outros locais, tenho que o pleito ministerial merece acolhida.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de fls.274/276 e em ratificação/integração à decisão antecipatória de fls.53/55: (i) SUSPENDO toda e qualquer atividade da instituição ré enquanto não comprovar sua regularidade para funcionamento e informar seu atual endereço; (ii) MAJORO a multa diária fixada para R$2.000,00(dois mil reais), a vigorar pelo prazo de 30(trinta) dias, em caso de descumprimento, notadamente se vier a abrigar novos pacientes; (iii) PROIBO a senhora ROSENEIDE RIBEIRO BRAÍDO ou qualquer outro funcionário/administrador de fazer, no nome da instituição, contato com familiares de pessoas que já estiveram internadas, enquanto não se legalizar completamente, e (iv) pela reiteração, AFASTO provisoriamente, Roseneide da administração do GAASV, até que comprove sua condição legal, bem como demonstre a completa

legalização da instituição, cabendo ao requerente, se necessário, indicar a pessoa para a exercer a função, durante o afastamento”.

Pois bem. Ao compulsar os autos deste agravo de instrumento, verifica-se, em sede de cognição sumária, que o Agravante se encontra com o registro inapto perante o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (Id. 1331250), bem como não possui dentre as atividades listadas no
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), autorização para o exercício de
“atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares”
(8711-5)
,
sendo certo que o mérito do Mandado de Segurança impetrado com a suposta finalidade de alcançar essa autorização não teve o seu mérito apreciado (Id. 1331250), inexistindo qualquer medida liminar nesse sentido.

Ademais, observo o reiterado descumprimento da ordem primitiva exarada pelo Magistrado
a quo
no mês de maio de 2020

(Id. 1331060), a qual havia determinado, dentre outras medidas, a não admissão de novos internos até a regularização das pendências existentes, sendo certo que em virtude da recalcitrância, com a internação de novos idosos, fora determinada a suspensão das atividades do Recorrente e a majoração das
astreintes
fixadas. Logo, tenho que a medida adotada pelo Magistrado de origem se revelou necessária e adequada, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial exarada nos autos de origem, consistente na admissão de novos internos (Id.

1331168 e 1331173), devendo o Agravante, assim, obter a regularização de todos os alvarás e autorizações necessárias para o seu adequado funcionamento, de acordo com atividade assistencial que pretende prestar.

Registro que o fato da Secretaria de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim encaminhar pessoas portadoras de HIV para receberem cestas básicas na instituição Agravante, conforme Id. 1331169, não autoriza, em absoluto, que a referida parte preste serviço social de acolhimento do qual não tem autorização, sendo certo que o Alvará de Licença para Funcionamento acostado no Id. 1331170 – pg. 07, não contempla, conforme visto, a atividade concernente à
“assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares”,
informando a própria Sra. Rosineide Ribeiro Braido, a qual se declara representante do Agravante, que após protocolo do pedido de adequação do CNAE, o mesmo foi indeferido (Id. 1331174 – pg. 04).

Destaco, ainda, que na data de 30/04/2021 fora relatado pela Secretaria de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Id. 1331234) que, após fiscalização no local, em virtude de denúncia anônima, restou verificado que
“os pacientes da instituição estavam sem camas, deitados no chão, com os alimentos em más condições de conservação e local aparentemente insalubre”
, sendo tais fatos de extrema gravidade, os quais, alinhados aos demais elementos até então expostos, recomendam o desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a suspensão das atividades do Agravante, até melhor e adequada instrução do feito no Juízo de origem.

Por fim, no que tange à alegação de nulidade da decisão vergastada em virtude da falta de intimação das partes quanto ao seu conteúdo, observo de forma clara no Id. 1331250 a expedição de mandado de intimação pessoal para a Sra. Rosineide Ribeiro Brado, bem como a expedição intimação via Diário da Justiça para o patrono da parte Agravante, inexistindo, portanto, qualquer mácula quanto à ciência dos envolvidos acerca do conteúdo decisório exarado.

Neste contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003111-73.2021.8.08.0000;

AGVTE(S):

GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS SOLIDARIOS PELA VIDA;

AGDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao compulsar os autos deste agravo de instrumento, verifica-se, em sede de cognição sumária, que o Agravante se encontra com o registro inapto perante o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (Id. 1331250), bem como não possui dentre as atividades listadas no
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), autorização para o exercício de
“atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares”
(8711-5)
,
sendo certo que o mérito do Mandado de Segurança impetrado com a suposta finalidade de alcançar essa autorização não teve o seu mérito apreciado (Id. 1331250), inexistindo qualquer medida liminar nesse sentido
.
2.

Observa-se o reiterado descumprimento da ordem primitiva exarada pelo Magistrado
a quo
no mês de maio de 2020

(Id. 1331060), a qual havia determinado, dentre outras medidas, a não admissão de novos internos até a regularização das pendências existentes, sendo certo que em virtude da recalcitrância, com a internação de novos idosos, fora determinada a suspensão das atividades do Recorrente e a majoração das
astreintes
fixadas. Logo, tem-se que a medida adotada pelo Magistrado de origem se revelou necessária e adequada, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial exarada nos autos de origem, consistente na admissão de novos internos (Id. 1331168 e 1331173), devendo o Agravante, assim, obter a regularização de todos os alvarás e autorizações necessárias para o seu adequado funcionamento, de acordo com atividade assistencial que pretende prestar
.
3.
Fora relatado pela Secretaria de Saúde do Município de Cachoeiro de Itapemirim na data de 30/04/2021 (Id. 1331234) que, após fiscalização no local, em virtude de denúncia anônima, restou verificado que
“os pacientes da instituição estavam sem camas, deitados no chão, com os alimentos em más condições de conservação e local aparentemente insalubre”
, sendo tais fatos de extrema gravidade, os quais, alinhados aos demais elementos até então expostos, recomendam o desprovimento do recurso interposto, devendo ser mantida a suspensão das atividades do Agravante, até melhor e adequada instrução do feito no Juízo de origem
.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003111-73.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.